Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-51.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001061-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.391-08 (RECORRENTE), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DAMACENA - CPF: 028.269.481-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. R. S. - CPF: 067.571.821-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS – EXIBIÇÃO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS – ENVOLVIMENTO APONTADO PELA VÍTIMA – CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – NARRATIVA

DOS POLICIAIS MILITARES – ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – LIÇÃO DOUTIRNÁRIA -
ARESTOS DO STJ, TJMT, TJSP, TJRS E TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.”
(AP 1032/DF)

O reconhecimento formal realizado na Delegacia de Polícia não pode ser desconsiderado e/ou invalidado pela mera alegação de que a vítima visualizou, anteriormente, a fotografia

do recorrente, visto que “
existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento [...]

com as condutas supostamente praticadas”
(STJ, AgRg no RHC no 175.168/MT).

A princípio,
“quem dispara reiteradamente a arma na direção de outrem, revela a intenção de matar”
(TJSP, RESE no 9036608-44.2000.8.26.0000).

Na hipótese da arma de fogo ser apta a efetuar disparos, mas falhar
“picotando o projétil e, com isso, vindo a vítima a sobreviver, ocorre a tentativa, pois o meio era relativamente eficaz. A consumação do crime, na realidade, foi impedida por uma condição acidental, alheia à vontade do agente”
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial (arts. 121 a 212), volume 2. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 21).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR).

“A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu teria tentado matar a vítima. Ofendido e testemunhas presenciais que confirmam que o réu teria acionado a arma na direção da cabeça da vítima, tendo o artefato falhado, seguindo-se reação da vítima.”
(TJRS, RESE, no 70083650242)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RSE no 20080310050138).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001061-51.2023.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s): MATEUS DAMASCENO LIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por MATEUS DAMASCENO LIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe NU 1001061-51.2023.8.11.0013), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil], resistência,
porte ilegal de arma de fogo [de uso permitido] e posse de drogas para consumo pessoal – art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; art. 329, todos do CP; art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03; art. 28 da Lei no 11.343/06 (ID 208267426).

O recorrente suscita nulidade do reconhecimento fotográfico porque
“os policiais, em ambiente absolutamente inadequado para realização do procedimento [...] apresentaram uma fotografia do acusado – e só do acusado”,
não sendo observadas as formalidades legais. No mérito, sustenta que os indícios de autoria do homicídio tentado seriam insuficientes para a pronúncia.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 208267435).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 208267436).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 209509666).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Insurgência defensiva. Decisão de pronúncia. Art. 121, §2°, II (fútil), c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 14, da Lei 10.826/03; art. 329, do CP; e art. 28, da Lei 11.343/06, todos em concurso material (art. 69, CP). Objetiva-se a despronúncia do recorrente, argumentando, em síntese, a insuficiência probatória acerca do seu envolvimento no crime de tentativa de homicídio e a ilicitude quanto ao reconhecimento fotográfico do recorrente, de modo que a sua pronúncia é incompatível com o princípio do in dubio pro societate. NÃO ACOLHIMENTO. Existência de lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Provas testemunhais produzidas no curso do sumário da culpa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Recorrente preso em flagrante delito. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 214529183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Extrai-se que a vítima Luiz Ricarlos Rodrigues Silva, após o ato criminoso, acionou a Polícia Militar e repassou as características físicas do autor do disparado de arma de fogo, bem como da motocicleta utilizada. A partir dessas informações, os policiais militares localizaram o recorrente MATEUS DAMASCENO LIRA em via pública, o qual que teria empreendido fuga ao avistar a aproximação da viatura até perder o controle da motocicleta e cair ao chão. Realizada a prisão em flagrante, os agentes policiais
“confirmaram que as características passadas pela vitima batia com a pessoa que abordaram”
e apresentaram a fotografia do recorrente à vítima, a qual o reconhece como o autor da tentativa de homicídio. Na sequência, a vítima Luiz Ricarlos Rodrigues Silva compareceu à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT, onde reconheceu, por fotografia, MATEUS DAMASCENO LIRA como sendo a mesma pessoa que
“apontou um revólver em minha direção e de amigos, e acionou o gatilho, ainda que não houvesse disparo”
(ID 208268018).

No ato de identificação, a Delegada de Polícia responsável [Licia Juliane de Almeida Paiva] exibiu diversas fotografias do acervo de fotos, oportunidade na qual a vítima [Luiz Ricarlos Rodrigues Silva] apontou o recorrente MATEUS DAMASCENO LIRA [Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.68856 - ID 208268018], a ensejar maior credibilidade.

A regra prevista no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1032/DF – Relator Min. Edson Fachin – 24.5.2022).

O reconhecimento formal realizado na Delegacia de Polícia não pode ser desconsiderado e/ou invalidado pela mera alegação de que a vítima visualizou, anteriormente, a fotografia do recorrente, visto que “
existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento [...]

com as condutas supostamente praticadas”
(STJ, AgRg no RHC no 175.168/MT – Relator Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT – 21.8.2023)

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo no 29 da TCCR/TJMT); além disso a vítima sobrevivente já conhecia previamente aos fatos delitos o acusado, tendo apontado à Polícia a suposta autoria do crime antes mesmo do reconhecimento fotográfico realizado.”
(RESE 1001672-58.2021.8.11.0050 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 3.2.2024)

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/02/2023, por volta de 23h00min, em via pública, próximo ao Bar do Jamil, no bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MATEUS DAMASCENO LIRA, com consciência e vontade, por motivo fútil, tentou matar a vítima Luiz Ricarlos Rodrigues Silva (adolescente), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MATEUS DAMASCENO LIRA como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II (fútil), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; artigo 14, da Lei 10.826/03; artigo 329, do Código Penal; e artigo 28, da Lei 11.343/06, todos em concurso material (art. 69, CP) [...]
”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 208267357)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o auto de prisão em flagrante (ID: 111366715), termo de exibição e apreensão (ID: 111366719), laudo definitivo de droga (ID: 131576838), laudo pericial de eficiência em arma de fogo (ID: 131576839) e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado MATEUS DAMASCENO LIRA [...]

Não obstante a negativa de autoria aventada por ocasião do interrogatório, a versão apresentada pela testemunha presencial na fase de inquérito policial e posteriormente confirmada sob o crivo do contraditório judicial, apresenta indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Conforme apurado a vítima estava andando na rua, retornando para sua casa, na companhia de amigos, quando em certo momento seu cachorro correu em direção à motocicleta do acusado, ensejando seu nervosismo, que de pronto passou a proferir xingamentos contra os ofendidos, e em seguida sacou a arma de fogo em direção à vítima, efetuando os disparos, que não se concretizaram por falha da arma.

Consta ainda que, após efetuar os disparos, a vítima e seus colegas saíram em disparado correndo, enquanto o réu tomou rumo ignorado, sendo possível ouvir outros disparos realizados por este a distância, confirmando a versão apresentada na seara extrajudicial, o que faz aflorar indícios suficientes da prática delitiva para fins de pronúncia.

Inobstante a versão prestada pelo acusado de que, apenas efetuou disparos para cima, não observando a presença de ninguém ao local, não se prospera, pois isolada do contexto probatório, tratando-se de mera tentativa de isenção da aplicação criminal.

Ainda, importante frisar que, a conduta do acusado após a prática da tentativa de homicídio, especialmente, quanto a resistência empregada em face dos policiais militares, inclusive, apontando a arma utilizada no crime contra esses, colocando a vida dos agentes de segurança em perigo, demonstrando o destemor do acusado até mesmo as autoridades. [...]

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha praticado o crime por motivo fútil, diante da irritabilidade ao cruzar com o cachorro da vítima no caminho.

Desse modo, em atenção ao Enunciado Orientativo n. 02 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, mantém-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no incisos II do § 2o do artigo 121 do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

Dessa forma, diante dos elementos suficientes da presença da qualificadora imputada, mantenho-a.

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe. [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 208267426)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas dos policiais militares João Carlos Kurtz Filho (ID 208268015) e Bruno Fernandes da Costa (ID 208268016), e da vítima Luiz
Ricarlos Rodrigues Silva (ID 208268017).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Luiz
Ricarlos Rodrigues Silva, das testemunhas
João Carlos Kurtz Filho, Bruno Fernandes da Costa e Diego Pires da Silva, bem como interrogado o recorrente MATEUS DAMASCENO LIRA (Relatórios de Mídias, IDs 208167396 e 208267416).

Vejamos.

Os indícios de autoria estão retratados na narrativa da vítima
Luiz
Ricarlos Rodrigues Silva, a qual afirmou que o recorrente teria apontado o revólver calibre .38 em sua direção e apertado o gatilho mais de uma vez, sendo que, nessa oportunidade, a arma

“lencou” fazendo um barulho “tech tech”. Segundo a vítima, a tentativa de homicídio teria sido motivada porque o cachorro da sua avó passou na frente da motocicleta conduzida pelo recorrente, deixando-o nervoso.

E mais. A vítima declarou ter ficado próxima do recorrente, tanto que identificou sua tatuagem no braço [desenho de uma caveira], a indicar, em juízo de aparência, que somente não fora alvejada a queima-roupa porque a arma falhou.

Por outro lado, a narrativa da vítima está corroborada pela
testemunha presencial
Diego
Pires da Silva, em Juízo, a qual confirmou que o recorrente teria sacado a arma de fogo e apertado o gatilho em suas direções, embora o revólver tenha falhado.

A princípio,
“quem dispara reiteradamente a arma na direção de outrem, revela a intenção de matar”
(TJSP, RESE no 9036608-44.2000.8.26.0000 – Relator: Des. Luiz Pantaleão – 5.6.2001).

Outrossim, o recorrente, após a vítima sair correndo, teria conseguido efetuar disparos com a arma de fogo em via pública, sendo preso em flagrante na posse do revólver utilizado no crime, com 2 (duas) munições deflagradas e 2 (duas) intactas, consoante declarações dos policiais militares Bruno Fernandes,

Geydyson Fernandes Paezano e João Carlos Kurtz Filho.

Frise-se que o revolver calibre .38 estava
“em regular estado de conservação, apresentando o mecanismo de funcionamento satisfatório, mostrando-se eficiente, revelando-se capaz para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros (produzir lançamento de projéteis)”
, conforme Laudo Pericial de Eficiência em Arma de Fogo e Munições e Caracterização de Componentes de Munição no 532.2.13.8999.2023.100735-A01 (fls. 138/149-ID

2082680400.

Na hipótese da arma de fogo ser apta a efetuar disparos, mas falhar
“picotando o projétil e, com isso, vindo a vítima a sobreviver, ocorre a tentativa, pois o meio era relativamente eficaz. A consumação do crime, na realidade, foi impedida por uma condição acidental, alheia à vontade do agente”
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial (arts. 121 a 212), volume 2. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 21).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Em situação semelhante,
o e. TJRS assim decidiu
:

“A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu teria tentado matar a vítima. Ofendido e testemunhas presenciais que confirmam que o réu teria acionado a arma na direção da cabeça da vítima, tendo o artefato falhado, seguindo-se reação da vítima.”
(RESE, no 70083650242 - Relator: Des. Jayme Weingartner Neto – 21.5.2020)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RSE no 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Assim sendo, o julgamento do ato atribuído ao recorrente
MATEUS DAMASCENO LIRA
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024